Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Da sentença interpuseram apelação a parte autora, LIGIA PIRES AMORIM, e as partes rés AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A. – AMBANK, SULAMERICA AFIANÇADORA LTDA e NEOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pelo despacho de ID 26860161, determinei a intimação da apelante AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A. – AMBANK para esclarecimentos quanto ao polo e eventual indicativo de correção, providência que retornou sem resposta, conforme certificado no ID 27431675. Em novo despacho de ID 27913377, determinei a reiteração da intimação para que fosse esclarecido quanto à composição do polo, sob pena de não conhecimento do recurso, providência mais uma vez sem manifestação, consoante se vê do certificado no ID 28993351. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações de SULAMERICA AFIANÇADORA LTDA (ID 24296670) e de LIGIA PIRES AMORIM (ID 24296683), as quais recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Com relação à apelação de AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAL S.A. – AMBANK (ID 24296679), tendo em vista a ausência de manifestação quanto aos despachos prévios de ID 26860161 e ID 27913377 (artigos 10 e 932, parágrafo único do Código de Processo Civil), NÃO CONHEÇO do referido recurso diante da ausência do indicativo do pressuposto intrínseco da legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame dos apelos de ID 24296670 e de ID 24296683. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora